Tribunal: TJDFT
Processo: 0006316-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ARROMBAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ABSOLVIÇÃO. INDEVIDA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INEFICAZ. PENA BASE. MAUS-ANTECEDENTES. AUMENTO 1/8. TENTATIVA. REDUÇÃO À MENOR FRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – In casu, descabe pretender a absolvição, quando as provas documentais e orais comprovam a autoria e a materialidade, tendo o apelante sido preso em flagrante e imediatamente reconhecido pela vítima. Acervo probatório coeso.
2 – O arrombamento do veículo e a frustração na retirada do equipamento de som não indicam a desistência voluntária, uma que o réu se evadiu do local ante a aproximação da vítima e, ao empreender fuga, foi perseguido e preso em flagrante.
3 – Para cada circunstância judicial desfavorável a pena-base deve ser aumentada. Não se revela desproporcional o incremento da pena base em 1/8, calculada sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima aplicada ao delito de furto, quando for devidamente fundamentada.
4 – A redução da pena, em razão da tentativa, deve observar o iter criminis percorrido, de modo que, no presente caso, os atos praticados muito se aproximaram da consumação, mostrando-se correta a redução da pena na menor razão legal.
5 – Negado provimento ao recurso.